Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726742-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA RECORRIDO: NAIRA ALICE SOARES VIANA DE OLIVEIRA VALENTIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESCOLA PARTICULAR. ENSINO INFANTIL. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE GUARDA E CUIDADO. SAÍDA DE MENOR DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA ESCOLA DESACOMPANHADA DE UM RESPONSÁVEL AUTORIZADO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, tem-se que a conduta da ré ao negligenciar seu dever de guarda e cuidado com a filha da autora, tolerando a saída da menor das dependências internas da escola, desacompanhada de um responsável autorizado, causou à consumidora e mãe ofensa à sua tranquilidade. 2. Mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido, não representando fonte de enriquecimento sem causa desta, prestando-se, ainda, a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivopreventiva a que se destina. 3. Apesar da demonstração de despesas com a mudança de escola (uniformes, materiais e mochila), estas não configuram danos materiais. A falha na prestação do serviço, amplamente discutida, justifica a rescisão do ajuste firmado entre as partes, fato. Porém, a dissolução do vínculo implica apenas o retorno das partes ao estado de antes, de forma que até a data do fato (22/05/2024), os serviços regularmente prestados devem ser remunerados, pois foram usufruídos pela autora. 4. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, não merece reparos a fixação dos ônus sucumbenciais realizada pela sentença recorrida na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para a requerida. 5. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que não houve conduta ilícita por parte da instituição de ensino, tampouco se verifica nexo de causalidade entre sua atuação e qualquer dano moral relevante alegado pela parte recorrida. Enfatiza a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, defendendo sua revisão para evitar enriquecimento sem causa. Argumenta, também, pela inaplicabilidade do artigo 14 do CDC, diante da inexistência de falha na prestação do serviço. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CHRISTIAN LAURE, OAB/SP 155.277. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 884 e 944, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao apelo especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.572.882/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CHRISTIAN LAURE, OAB/SP 155.277. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028